Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-80.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 293.291.321-20 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 293.291.321-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A e o segundo apresentado pela Walmor Antônio Berte, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais nº. 1003489-80.2016.8.11.0003.

A magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 58397024).

Irresignada, a ré apresentou recurso, no qual aduz que, a perda do equipamento eletrônico não foi ocasionada em virtude de problemas na rede elétrica, visto que, na época dos fatos não houve registro de perturbações no sistema elétrico que possa ter afetado a Unidade Consumidora do autor, de maneira que não há que se falar em responsabilidade em ressarcir os supostos danos.

Argumenta que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ela alegados, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pelo contrário, formulou meras alegações, utilizando-se de forma totalmente equivocada do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Menciona que, mesmo que tivesse ocorrido a suposta interrupção do fornecimento de energia, esta teria sido causada por caso fortuito e de força maior, de maneira que, não sendo culpada por qualquer prejuízo eventualmente causado, não há que se falar em indenização de qualquer ordem.

Argui que, as meras alegações da parte autora não são capazes de gerar o direito aos danos morais, eis que a mesma falhou na comprovação dos sinistros, do nexo de causalidade entre os fatos e, principalmente, dos danos experimentados.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pela redução da verba indenizatória (ID 58397029).

As contrarrazões a este recurso, é pelo seu desprovimento (ID 58397038).

Por sua vez, o autor apresentou recurso de apelação, no qual alega que, no caso, é evidente a ocorrência do dano material, uma vez que ficou comprovada a queima de sua geladeira.

Destaca que, não é requisito ou condicionante o pagamento do conserto do bem danificado para a devida indenização pelo dano material, sendo tão somente necessária a comprovação do nexo causal.

Assim, pugna pela reforma parcial da sentença, para condenar a ré ao pagamento dos materiais (ID 58397032).

A apelada apresentou contrarrazões a este recurso, nas quais alega, preliminarmente, a falta de dialeticidade. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 58397036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, destaco que, passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto, eventual provimento interferirá no resultado do apelo apresentado pela autora.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a ré não conseguiu infirmar a conclusão a que o sentenciante, acerca da falha na prestação de serviços, que ensejou o dever de indenizar.

Ora, o laudo técnico colacionado pelo autor é categórico em destacar os danos do aparelho refrigerador, causados pela queda/oscilação de energia.

Ou seja, o autor faz prova do dano (queima do aparelho) e do nexo causal (oscilação/queda de energia), desincumbindo-se do ônus que lhe competia.

Logo, tem-se que, no caso, cabia a ré apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu.

Assim, diante do acervo probatório contido nos autos, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados no equipamento do autor, restando configurada a falha na prestação de serviços.

Ora, é evidente que a “queima” do aparelho em questão, agravada pela recusa pela ré na resolução administrativa do imbróglio, atingiu a esfera íntima do autor, ensejando o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM MÁQUINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECHAÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO QUE APONTE CAUSA DIVERSA PARA O DEFEITO CONSTATADO. ÔNUS DA RÉ, NOS TERMOS DO ART. 333, INC. II, DO CPC. LAUDO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR QUE APONTA O PROBLEMA CONSTATADO, NÃO DEFININDO QUE TERIA CAUSA OUTRA QUE NÃO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005386123, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 08/04/2015).

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. APARELHOS DANIFICADOS, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE REPARAÇÃO. É devida a reparação material pelos danos causados, decorrentes de queda de energia elétrica. Cediço que sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento e os danos sofridos pela parte autora, que deverão ser reembolsados, nos termos da sentença. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71004669875, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 27/11/2013).

COMPRA E VENDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – VÍCIO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCASO DAS RÉS EM DAR SOLUÇÃO ADEQUADA AO PROBLEMA, MANIFESTADO EM PERÍODO DO VERÃO, EM QUE É NOTÓRIA A ELEVADA TEMPERATURA EM REGIÃO LITORÂNEA – RECONHECIDO ABALO À IMAGEM DA AUTORA PERANTE A CLIENTELA – INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 10.000,00. - Recurso provido. (TJSP; Apelação 0002101-37.2013.8.26.0266; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017).

Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado (R$ 8.000,00) está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Nesse contexto, observa-se que a insurgência da ré não deve prevalecer, mantendo-se a condenação, tal como proferida na sentença.

Por sua vez, o autor apresentou recurso de apelação afirmando que a ré deve ser condenada ao pagamento de danos materiais.

No entanto, embora o autor afirme que a indenização do dano material deve se dar na extensão integral do aparelho, uma vez que restou impossível a sua recuperação, tendo em vista que o Refrigerador Electrolux estava com bastante carne em seu congelador, as quais entraram em decomposição, inutilizando o aparelho dado o odor que nele ficou impregnado, entendo que a pretendida indenização deve se dar de forma parcial.

Digo, nesse ponto o autor não fez prova que a geladeira ficou inutilizada em razão do referido odor, de modo que os danos materiais devem corresponder apenas àquele valor indicado no laudo técnico/orçamento como necessário para o seu conserto, qual seja, de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (ID 58396494 - Pág. 1), com incidência de juros de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do evento danoso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apresentado pela autora para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir e correção monetária pelo INPC a do evento danoso. Por consequência, condeno a ré ao pagamento integral da verba sucumbencial, ora majorada para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020